Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CARTÃO PASSE LIVRE. COMPROVAÇÃO DO USO INDEVIDO.
1. A presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não exime a Administração de fundamentar suas decisões. A suspensão baseada no uso indevido do cartão de passe livre deve comprovar as irregularidades cometidas pelo usuário, não bastando que apenas as indique para fundamentar a suspensão.
2. O Distrito Federal indicou a venda do benefício, utilização diversa da finalidade e utilização acima do limite diário. Embora não comprovada a venda de benefício, foi comprovada a utilização diversa da finalidade e a utilização acima do limite diário.
3. Embora o Recorrente alegue desconhecer o limite diário, a ninguém se escusa o cumprimento da lei nos termos do artigo 3o da LINDB. A Lei Distrital no 4.582/2011 estabelece o limite para o uso do cartão.
4. Ainda que fosse admissível a alegação de boa-fé, uma vez que o uso se deu em quantidade pouco superior a 16, por ter direito a acompanhante, o Recorrente não esclareceu a razão do uso indevido comprovado pela Administração, com utilização de linhas em sentidos diversos com diferença de poucos segundos, pelo que foi corretamente aplicada a sanção de suspensão da passagem por um ano conforme Portaria Conjunta no 05/2016.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.